Tribunal: STF
Processo: ARE 1255707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONSOLIDAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONSIDERANDO, AINDA, EVENTUAL MODULAÇÃO DOS EFEITOS E DOS CRITÉRIOS QUE VIEREM A SER ESTABELECIDOS APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 109, I, 153, III, 157, I e 159, §1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais aponta a incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda e defende a ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo.
    No mérito, busca demonstrar que gratificação objeto da controvérsia insere-se entre os “rendimentos e proventos de qualquer natureza”, razão pela qual estaria sujeita à tributação do imposto de renda retido na fonte. Nesse sentido, assevera que a gratificação teria natureza salarial e não indenizatória. 
    Por fim, quanto aos juros, discorre acerca da observância do art. 167, parágrafo único do CTN, Súmula 188 do STJ e Lei 11.960/09.
    O Tribunal local inadmitiu o recurso extraordinário ante a natureza infraconstitucional da controvérsia (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF, no sentido de que “compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União.” Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE 684169 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.12)
    De outra banda, verifica-se que controvérsia a respeito da natureza jurídica dos valores recebidos a título de auxílios ou gratificações, para fins de incidência do imposto de renda, demanda a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal possuiria caráter indireto e reflexo. 
    Nesse sentido, confira-se com os seguintes julgados:
     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
     1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.
     2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte.
     3. A teor do art. 102, III, a , da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99.
     4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 29/04/2014, Tema 720).
     “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 20/10/2014, Tema 729).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I -- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre importâncias recebidas a título de conversão de licenças-prêmio em pecúnia demanda a análise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
     II -- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 727.022-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/6/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.564-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/8/2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
     1. Para dissentir-se do acórdão impugnado quanto ao caráter da verba percebida -- indenizatória ou remuneratória -- seria necessária a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 344.021-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2008) “Imposto de Renda. 13º Salário. Questão de incidência desse imposto na fonte. - Inexistência de violação dos §§ 4º e 36 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69 que, segundo o recorrente, acarretaria a nulidade do acórdão recorrido. - A alegada ofensa aos arts. 153, § 2º, e 23, § 1º, ambos da Emenda Constitucional nº 1/69, é meramente reflexa, pois, para se chegar a ela, mister será o exame da legislação infraconstitucional. E em se tratando de ofensa reflexa a textos constitucionais não cabe recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 117.703, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 8/9/1995).”. 
    Por fim, no tocante aos juros e correção monetária, o acórdão a quo não divergiu do entendimento do Supremo no julgamento do RE 870.947. 
    Nesse sentido, observo que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente